Tribunal: TJMT
Processo: 1036277-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036277-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESINELI RODRIGUES LEITE - CPF: 329.119.471-34 (APELADO), GABRIELA ARANTES LEITE - CPF: 048.945.831-94 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – CONTRATO DE ADESÃO – NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

É assente na jurisprudência do STJ que “
não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de
doença
pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
”. (AgInt no AREsp 1.914.987/RN).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de
seguro
de
vida
que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de
vida
praticamente normais
”. (AgInt no AREsp 1.355.356/PR).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba sucumbencial anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$35.000,00 em razão do falecimento de Enir Vasconcelos Ribeiro, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que agindo com má-fé no momento da celebração do ajuste a contratante omitiu ser portadora de doença pré-existente que seria capaz de levá-la a óbito.

Discorre sobre a justa causa para a negativa de cobertura.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 186796713.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 26-7-2016 a contratante Enir Vasconcelos Ribeiro firmou com a Seguradora apelante a proposta de adesão n. 31.283.871 ao BB Seguro Vida Mulher Mais - um plano de vida individual sem extensão ao cônjuge, tendo a apelada sido indicada como beneficiária.

Quando a proponente veio a falecer em 19-10-2016, a Seguradora negou a respectiva cobertura, sob o fundamento de que ela teria deixado de declarar as doenças relacionadas à sua morte – leucemia, diabetes e hepatite alto imune.

Na ocasião em que assinou as propostas de adesão ao seguro, no campo destacado de Declaração Pessoal de Saúde, ela respondeu negativamente às perguntas se sofria de doença ou acidente que o tenha obrigado a ter acompanhamento médico, realizar exames, fazer uso rotineiro de medicamento(s) e/ou realizar tratamento(s), inclusive radioterapia ou quimioterapia e/ou realizou ou tem indicação de realizar tratamento(s) que necessite de internação ou algum tipo de cirurgia.

Antes da contratação, a seguradora não contestou as informações prestadas e nem exigiu prévio exame médico físico e mental, passando a receber os respectivos prêmios.

É assente na jurisprudência que, ao não exigir a realização de exames médicos previamente à assinatura da avença, a seguradora avoca para si o compromisso de arcar por eventual inexatidão das informações fornecidas pela segurada.

Além do quê, cumpria a ela provar a suposta má-fé (art. 378, inciso II, do CPC), pois a boa-fé é sempre presumida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SEGURO DE VIDA. PREEXISTÊNCIA DE MOLÉSTIA NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO. 1. No tocante à alegação de omissão na decisão agravada, não merece ser conhecido o presente recurso, considerando-se o princípio da adequação recursal. Com efeito, para casos assim, prevê o atual Diploma Processual Civil a oposição de embargos de declaração, na forma do seu art. 1.022, I e II. 2. Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior, a seguradora não se desobriga do dever de indenizar, mesmo que o sinistro seja proveniente de doença preexistente ao tempo da celebração do contrato, quando não promove o exame médico prévio. Precedentes. 3. Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado tenha agido de má-fé. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido
. (AgInt no AREsp 767.967/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
DE
VIDA
– IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ALEGADA
DOENÇA

PREEXISTENTE
- EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO - FALHA DA SEGURADORA – CONTRATO DE ADESÃO - NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – RECURSO PROVIDO. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de
doença
pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1149926/MG). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de
seguro
de
vida
que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de
vida
praticamente normais. (AgInt no AREsp 1.355.356/PR)
. (N.U 1001019-78.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, TJMT, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Apesar de constar na apólice de seguro a assinatura da segurada, as respostas não foram preenchidas pelo seu próprio punho, tratando-se de típico contrato de adesão, nos quais, os questionários já vêm previamente preenchidos por computador, pela própria seguradora ou corretora.

Quanto ao relatório médico apresentado contido no ID. 186796192, trata-se de apontamento técnico do profissional que acompanhava o caso da
de cujus
, e que foi claro ao indicar que a doença principal só foi diagnosticada em 16-8-2016, portanto, após a assinatura do contrato.

Não obstante esse documento consignar que a paciente (segurada) fazia acompanhamento especializado desde maio de 2015, não demonstrou que a leucemia decorreu do agravamento do quadro de diabetes ou que a segurada tenha sido submetida a sucessivas internações hospitalares e estava em condição delicada de saúde em julho de 2016, o que era indispensável.

Logo, não existem nos autos elementos de prova contrários à conclusão de que morte foi em decorrência da evolução natural desse tipo de câncer.

Como já decidido pelo STJ, quando o diagnóstico de doença grave é remoto e a moléstia se acha controlada, com o segurado vivendo normalmente, afasta-se a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, na proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SOB FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE, NÃO INFORMADA. BOA-FÉ PRÉ-CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos da Súmula 609, do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais".
(AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/8/2019).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023